Tribunal: TJDFT
Processo: 0733931-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733931-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUZA, JOSE RAMIRO LEITE DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE RAIMUNDO NETO, JOSE NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSE ODAIR GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. 1. O STF entendeu por ocasião do julgamento do RE n. 1.205.530/SP (Tema n. 28) pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. É possível autorizar a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração. 3. O procedimento, se RPV ou precatório, deverá considerar o valor total exigido pelo credor, para se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 489, §1o, incisos V e VI, 502, 503, 505, inciso I, 507, 508 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porquanto Tribunal a quo não observou o argumento central no sentido de evidente preclusão e coisa julgada. Afirma que “o acórdão recorrido IGNOROU o paradigma repetitivo especial (REsp 1.495.146), que contempla importante DISTINÇÃO no tocante à correção monetária objeto de coisa julgada”. Assevera que a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas. Sustenta que não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito, porque a inconstitucionalidade da TR, mesmo declarada pelo STF, não tem efeitos vinculantes contra a coisa julgada. Assim, após a coisa julgada cristalizada, não cabe, com base em posterior decisão do STF, por mera petição ao juiz da causa, rescindir a coisa julgada e aplicar novo índice com efeitos retroativos. Discorre, ainda, sobre o Tema 340 do STJ (REsp 1.118.893/MG). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, articulando a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária, bem como a observância da segurança jurídica, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede, nos apelos, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE 1.317.982 (Tema 1.170). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta do tema 1170 do STF. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028